Tribunal: TJDFT
Processo: 0704139-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DE EXECUÇÃO POR FALTA DE EMENDA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE EMBARGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu os embargos à execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, devido à perda superveniente do interesse de agir, diante do indeferimento da petição inicial da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do causídico das embargantes, considerando o comparecimento espontâneo das executadas antes do indeferimento da petição inicial da ação executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de apresentação da emenda à petição inicial pela exequente, após o comparecimento espontâneo das executadas, equipara-se ao abandono ou desistência tácita do processo, ensejando o pagamento das despesas e honorários advocatícios pela parte que desistiu, conforme art. 90, caput, do CPC.
4. O trabalho realizado pelo patrono das embargantes, que apresentou defesa mediante oposição dos embargos à execução, justifica a fixação de honorários advocatícios.
5. A inércia da exequente em promover a emenda à petição inicial resultando na extinção da execução pelo indeferimento da petição inicial dá ensejo à aplicação do princípio da causalidade, condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios nos embargos opostos pelas apelantes.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: art. 321, p.u., art. 330, inc. IV, art. 485, inc. I, art. 85, § 2o, incisos I a IV, art. 90, caput, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.936.597/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, p. 3/3/2023.